Tribunal: TJSP
Processo: 0144747-20.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Retratação. Recursos repetitivos julgados pelo E. STJ (REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF – Tema 971). Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1.030, II, do Novo Código de Processo Civil – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a

Ementa:
Retratação. Recursos repetitivos julgados pelo E. STJ (REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF – Tema 971). Reexame da questão na forma da regra contida no artigo 1.030, II, do Novo Código de Processo Civil – No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Impossibilidade, contudo, de sua cumulação com os lucros cessantes – REsp 1.635.428/SC (Tema 970) – A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo. Impossibilidade, contudo, de cumulação com lucros cessantes. Hipótese dos autos em que houve o arbitramento de indenização por lucros cessantes, impossibilitando, assim, a aplicação inversa da multa contratual.

Manutenção dos V. acórdãos recorridos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0144747-20.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
RODRIGO DE CASTO ANDRE VILLELA SANTOS e MICHELLE BORGES DEL
DIB, é apelado CAMARGO CORREA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Manutenção dos V. acórdãos recorridos
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ALEXANDRE LAZZARINI E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144747-20.2012.8.26.0100 - São Paulo - Voto no44.595 - Cida
2
VOTO No: 44.595
APEL.No: 0144747-20.2012.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Antônio Carlos de Figueiredo Negreiros
APTE. : Rodrigo de Castro André Vilela Santos e Michele Borges Del Dib
APDO. : Camargo Correa Desenvolvimento Imobiliário S/A.
Retratação. Recursos repetitivos julgados pelo E.
STJ (REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF
Tema
971). Reexame da questão na forma da regra
contida no artigo 1.030, II, do Novo Código de
Processo Civil
No contrato de adesão firmado
entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o
inadimplemento do adquirente, deverá ela ser
considerada para a fixação da indenização pelo
inadimplemento do vendedor. Impossibilidade,
contudo, de sua cumulação com os lucros
cessantes
REsp 1.635.428/SC (Tema 970)
A
cláusula penal moratória tem a finalidade de
indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação,
e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao
locativo. Impossibilidade, contudo, de cumulação
com lucros cessantes. Hipótese dos autos em que
houve o arbitramento de indenização por lucros
cessantes, impossibilitando, assim, a aplicação
inversa da multa contratual.
Manutenção dos V. acórdãos recorridos.
Por ocasião do julgamento do recurso de apelação no
0144747-20.2012.8.26.0100
e
dos
Embargos
Infringentes
no
0144747-20.2012.8.26.0100/50000 foi mantida a r. sentença que julgou
parcialmente procedente ação ajuizada para condenar a ré ao pagamento de uma
indenização por perdas e danos correspondente a 0,6% do valor atualizado do
imóvel, por mês de atraso na conclusão da obra entre o encerramento do prazo de
tolerância e a obtenção do habite-se, acrescido dos juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação ou do respectivo vencimento das mensalidades vincendas da
obrigações. Julgou improcedente os demais pedidos formulados. Diante da
sucumbência recíproca, determinou-se que cada uma das partes arcará com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144747-20.2012.8.26.0100 - São Paulo - Voto no44.595 - Cida
3
metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Inconformada com o julgamento, a parte autora interpôs
Recurso Especial, o qual foi inadmitido, sendo após interposto Agravo no qual se
determinou a suspensão diante da afetação da matéria de direito objeto do
recurso.
Com o julgamento dos Recursos Especiais Representativos
da Controvérsia números 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, de relatoria do ministro
Min. Luis Felipe Salomão, Dj 25.6.2019., foi determinado o cumprimento do
disposto no art.1030, inc. II, do atual CPC.
É a suma do necessário.
Considerando o que ficou decidido nos Recursos Especiais
Representativos de Controvérsia no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF1, reexamina-se
a questão da incidência da multa contratual, especificamente quanto ao tema,
cumprindo asseverar que as demais questões ficam mantidas tais quais decididas
no v. acórdão de fl. 395 e 440.
No que toca à multa contratual, prevista na cláusula 10.1
(fl. 58), incumbe salientar o recente posicionamento firmado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial de no
1.631.485/DF (Tema 971), paradigma de repercussão geral, que, em apertada
síntese, assim restou decidido:

“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA
PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N.
13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONTRATO DE ADESÃO. OMISSÃO DE MULTA EM
1 REsp no 1.614.721/DF e REsp 1.631.485/DF. Min. Luis Felipe Salomão, Dj 25.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144747-20.2012.8.26.0100 - São Paulo - Voto no44.595 - Cida
4
BENEFÍCIO DO ADERENTE. INADIMPLEMENTO DA
INCORPORADORA.
ARBITRAMENTO
JUDICIAL
DA
INDENIZAÇÃO,
TOMANDO-SE
COMO
PARÂMETRO
OBJETIVO A MULTA ESTIPULADA EM PROVEITO DE
APENAS UMA DAS PARTES, PARA MANUTENÇÃO DO
EQUILÍBRIO CONTRATUAL.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015, é a seguinte: No contrato de adesão firmado
entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo
previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento
do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da
indenização
pelo
inadimplemento
do
vendedor. As obrigações
heterogêneas
(obrigações
de
fazer e de
dar) serão convertidas
em
dinheiro,
por
arbitramento judicial.
2. No
caso
concreto,
recurso
especial
parcialmente
provido”.

Assim, em tese, havendo a inequívoca mora da
incorporadora imobiliária, se afiguraria possível a incidência da multa estabelecida.

Contudo, não é possível a incidência cumulada da cláusula
penal, com a indenização por lucros cessantes, diante do que ficou decidido por
ocasião do julgamento do Recurso Especial de no 1635428/SC (Tema 970), o C.
Tribunal da Cidadania, fixou o seguinte entendimento:

“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA
PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. NOVEL LEI N.
13.786/2018. CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES
ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONTRATO
DE
ADESÃO.
CLÁUSULA
PENAL
MORATÓRIA. NATUREZA MERAMENTE INDENIZATÓRIA,
PREFIXANDO O VALOR DAS PERDAS E DANOS.
PREFIXAÇÃO RAZOÁVEL, TOMANDO-SE EM CONTA O
PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. CUMULAÇÃO COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144747-20.2012.8.26.0100 - São Paulo - Voto no44.595 - Cida
5
LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE.
1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015, é a seguinte: A cláusula penal moratória tem a
finalidade
de
indenizar pelo adimplemento tardio
da
obrigação,
e,
em
regra,
estabelecida
em valor
equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com
lucros cessantes.
2. No caso concreto, recurso especial não provido”.
Portanto, ainda que seja possível a aplicação inversa multa
contratual, na hipótese dos autos não é possível o acolhimento do recurso de
apelação neste aspecto diante da impossibilidade de cumulação com a reparação
por lucros cessantes já arbitrada na r. sentença.
Assim, não há que se alterar o resultado do julgamento do
recurso de apelação.
Posto isto, mantém-se o que ficou decidido nos V. acórdão
de fl. 395 e 440.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0144747-20.2012.8.26.0100 - São Paulo - Voto no44.595 - Cida
6